Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730465-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA MARTINS PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANA MARTINS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0723908-98.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a agravada a realizar a cirurgia requerida. Narra que é beneficiária do plano de saúde agravado, diagnosticada com quadro severo de disfunção das ATMs, sendo prescrita a realização de cirurgia bucomaxilofaciais corretivas. Destaca que o laudo médico informa a urgência na realização do procedimento, tendo em vista que a demora poderá agravar o seu quadro clínico sintomatológico. Requerida a autorização, informa que os pedidos foram negados pelo plano de saúde. Assim, em razão da urgência para realização da cirurgia ajuizou ação de obrigação de fazer, tendo o pedido de tutela indeferido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos para concessão da tutela. Defende que os procedimentos requeridos estão previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo devida a cobertura. Discorre sobre o perigo de dano apontado pelo próprio relatório médico. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para obrigar a agravada a custear os procedimentos conforme prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se o preenchimento dos requisitos para obrigar a parte agravada a autorizar e custear o tratamento cirúrgico requerido de forma liminar. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 134764215 dos autos principais: Defiro a autora o benefício da gratuidade de justiça. CRISTINA MARTINS PEREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, partes qualificadas nos autos. A autora narrou ter realizado tomografia computadorizada, por meio da qual foi identificado “fino espessamento mucoso maxilar esquerdo e desvio do septo nasal para a direito com esporão ósseo”. Esclareceu a autora possuir “desarmonia facial envolvendo ossos e dentes da maxila e da face”. Informou ter-lhe sido indicados “procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, quais sejam: osteotomias alvéolo palatinas e reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo”, mas que a requerida se recusou a conceder autorização para realização e custeio dos mencionados procedimentos. Requereu tutela de urgência “para obrigar a Ré em autorizar a cobertura dos procedimentos bucomaxilofaciais osteotomias alvéolo palatinas e reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias”. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, nem estão amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Dos elementos constantes dos autos, não se sobressai, logo de início, a probabilidade de êxito da pretensão da autora, por não estar indubitavelmente caracterizado como sendo de emergência ou urgência a cirurgia odontológica que busca corrigir deformação fruto de um processo verificado ao longo de anos, senão décadas, possivelmente congênita, fatos que, ademais, poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória, mediante contraditório. Esse entendimento está em consonância com precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na Resolução Normativa no 465/21 da ANS constam os procedimentos obrigatórios a serem prestados pelos planos de saúde. 3. Muito embora cirurgias buco-maxilo-faciais estejam elencadas como procedimentos obrigatórios, não há cobertura para procedimentos odontológicos, a não ser que haja a comprovação da necessidade de internação hospitalar para a sua realização. 4. Havendo divergência quanto ao tipo de procedimento a ser realizado, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação probatória a fim de averiguar tal questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440964, 07054382820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. Nos termos da Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, o plano de saúde de modalidade hospitalar deve garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para a segmentação hospitalar, bem como a estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar. 4. Não se vislumbra a probabilidade do direito se necessária a dilação probatória, a fim de se verificar a real necessidade do tratamento pretendido, bem como se as cirurgias requeridas necessitam de suporte hospitalar para a sua realização. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1421846, 07402641720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, apesar de o cirurgião dentista afirmar que o procedimento deve ser realizado com urgência, não há relato anterior acerca da evolução do quadro clínico da autora, que atualmente conta com quarenta e cinco anos de idade. Para Luiz Guilherme Marinoni (Novo Curso de Processo Civil, Volume 2, Página 209, 2a Edição), o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” podem ser resumidos como o perigo na demora, posto viabilizar “tanto uma tutela contra o ilícito como uma tutela contra o dano”. Assim, o perigo na demora se apresenta, conforme Humberto Theodoro Júnior, “quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo”. Ou seja, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. Ausentes esses requisitos, deve ser indeferida a tutela de urgência, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência antecipatória pressupõe, além da verossimilhança do direito - probabilidade do direito - o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Se a parte pretende a obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial - relatórios médicos - não apontam haver qualquer emergência ou urgência - é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1199916, 07224803220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDIMENTO ELETIVO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da ausência de qualquer referência à urgência do procedimento cirúrgico indicado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1195396, 07074736320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Relatório Médico (ID 134663924 dos autos principais) detalha a situação da agravante, transcrevo: A paciente Cristiana Martins Pereira, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula e Maxila. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou os procedimentos e todos os materiais necessários, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e maxila e Reconstrução parcial da mandíbula e maxila com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. A agravante alega negativa do plano de saúde, mas em atenta análise do documento de ID 134663925 verifica-se que em verdade houve uma primeira discordância sobre os procedimentos e que o plano de saúde encaminhou o requerimento para análise da junta médica, transcrevo partes da correspondência: A Sul América, após a análise dos quesitos enviados ao Dr. MAURICIO BENTO DA SILVA, CRM/CRO 60980, indicado por esta operadora para realização de segunda opinião, identificou divergências em relação aos procedimentos: (...) Motivo: Trata-se de enxertia para futura reabilitação bucal. Há divergência total nos procedimentos e nos materiais, pois trata-se de tratamento odontológico. Há divergência em todos os materiais, pois procedimentos não foram indicados, por se tratar de tratamento odontológico, passível de ser realizado em âmbito ambulatorial. Em total consonância com o disposto nos termos do Art. 2o, inciso II da Resolução Normativa no 424 da ANS, de 26/06/17, daremos continuidade na Junta Médica. Para isso, solicitamos optar pelos profissionais abaixo, para atuarem como desempatador: A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento, estabelece: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Da leitura dos dispositivos, verifica-se plenamente possível e legítimo por parte do plano de saúde a realização de junta médica diante de divergência técnica. Assim não é possível nesse momento processual obrigar a parte agravada a custear o procedimento, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o relatório médico não informa qualquer urgência capaz de suscitar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98 ou a impossibilidade de realização da Junta Médica. Apesar dos desconfortos sofridos pela agravante, fato é que tem razão a decisão agravada ao concluir que os laudos apresentados não informam qualquer urgência capaz de justificar a determinação judicial sem comprovação da necessidade ou de qualquer ilegalidade na realização da Junta Médica. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. RECALCITRÂNCIA DA OBRIGADA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. 2. Não há que se falar em probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando os autos não apontam no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico, neste momento, acarretará prejuízo à saúde da parte. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1304151, 07383999020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 13:58:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador